Tribunal: TJSP
Processo: 1011739-63.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Sentença que declarou a abusividade da cobrança – Insurgência do réu – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Sentença que declarou a abusividade da cobrança – Insurgência do réu – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que não restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do requerente – Insurgência do réu – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1011739-63.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BANCO PAN S/A, é apelado RICARDO ALEXANDRE COUTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1011739-63.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.163
Voto no 28.163
Apelação Cível no 1011739-63.2018.8.26.0020
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Ricardo Alexandre Couto
Juiz(a) de 1a Inst.: Cláudia Barrichello
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de tarifa de avaliação de bem
Sentença que
declarou a abusividade da cobrança Insurgência do réu
Descabimento É lícita a cobrança pela avaliação do bem,
desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado

Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese em
que não restou demonstrada a prestação do serviço de
avaliação do bem dado em garantia
RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira
Autor que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança
Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
do requerente
Insurgência do réu
Descabimento

O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada
Orientação firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça em recurso especial submetido à sistemática
de julgamento
de
recursos
repetitivos
(REsp
no 1.639.320/SP) Hipótese em que o instrumento firmado
entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de
escolher outra seguradora que não a indicada pela
instituição financeira ré
RECURSO NÃO PROVIDO
NESSA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1011739-63.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.163
de financiamento de veículo cumulada com repetição do indébito”, ajuizada
por RICARDO ALEXANDRE COUTO contra BANCO PAN S/A, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, “para declarar
a nulidade referente às cláusulas contratuais que preveem o pagamento da
tarifa de avaliação do bem, bem como do seguro prestamista”, bem como
para condenar a ré “na restituição simples (e não em dobro) das
mencionadas tarifas, perfazendo o montante de R$ 1.008,00 (sendo R$
408,00 referente à avaliação do bem e R$ 600,00 referente ao seguro
prestamista), devidamente corrigido pela abela prática do TJSP desde o
respectivo pagamento, e com juros legais de 1% ao mês a partir da citação,
na forma do artigo 405 do Novo Código Civil c/c artigo 161, § 1o do Código
Tributário Nacional” (fls. 101/112).
Recorre o réu. Afirma que as tarifas previstas
no contrato
foram
cobradas
regularmente,
observando
os
critérios
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos
especiais no 1.639.259/SP, 1.578.553/SP, 1.251.331/RS e 1.255.573/RS.
Acrescenta ser facultativa a contratação de seguro de proteção financeira.
Destaca que a contratação é realizada por meio de instrumento apartado do
contrato de financiamento. Argumenta que o autor tem a faculdade
de buscar no mercado qualquer segura que atenda às suas necessidades.
Menciona que, ciente dos benefícios da cobertura securitária, o autor optou
“por financiar o pagamento do prêmio, com a seguradora, na mesma
operação de financiamento do veículo, merecendo destacar que não possui
vínculo com a instituição financeira” (fl. 120). Ressalta que a vontade do
autor foi livremente demonstrada, sendo que a contratação do seguro não é
condição para a contratação do financiamento. Alega, ainda, que a cobrança
de tarifa de avaliação de bens é regular. Sustenta que a referida tarifa “tem
por finalidade beneficiar o cliente, garantindo um financiamento isento de
irregularidades ou pendências no veículo, incluindo análise da regularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1011739-63.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.163
documental”. Defende que, se não consta no processo reclamação alguma
do autor sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto
ao DETRAN, resta evidente a efetiva prestação do serviço.
Recurso recebido e contrariado (fls. 128/137).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de recurso de apelação em que o réu pleiteia o
reconhecimento da legalidade das cobranças de seguro de proteção
financeira e de tarifa de avaliação de bens.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, no tocante à cobrança realizada a título de
avaliação de bens, cumpre observar o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP,
submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
A Corte Superior firmou as seguintes teses:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1011739-63.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.163
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. (...)" (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso).
Na hipótese, o exame dos autos evidencia que o banco
réu não apresentou documento algum capaz de comprovar a realização
do referido serviço, limitando-se a alegar que “não constando no processo
nenhuma reclamação do apelado sobre problemas com IPVA, multas
ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo
objeto do contrato, resta evidente que houve a efetiva prestação do serviço”
(fls. 121).
Portanto, agiu com acerto o D. Juízo a quo
ao reconhecer a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1011739-63.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.163
Outrossim, o recurso do réu também não merece
provimento quanto ao pedido de reconhecimento da legalidade da cobrança
de seguro de proteção financeira.
Quanto à esta cobrança, impõe-se observar a tese
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da
onerosidade
excessiva.
2.2
-
Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1011739-63.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.163
Na hipótese, o exame do instrumento firmado entre
as partes
apresentado pelo banco réu apenas nesta fase recursal
(fls. 126/127) evidencia que não foi dada ao autor a liberdade de contratar
com outra seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira
requerida. De fato, conquanto as partes tenham firmado
instrumento apartado para adesão ao referido seguro, consta da cédula de
crédito bancário apenas a possibilidade de adesão ao seguro de proteção
financeira de seguradora indicada pelo réu e ligada ao seu grupo econômico
(PAN SEGUROS S/A) (fl. 79).
Nesse contexto, à toda evidência, o autor somente
poderia aderir ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a
escolha de outra seguradora.
Sendo assim, agiu com acerto o D. Juízo a quo
ao reconhecer a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira
pelo banco réu.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo
85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante, pelo trabalho adicional
realizado em segundo grau, para R$ 1.500,00.
Renato Rangel Desinano
Relator